Tribunal: TJES
Processo: 0027730-62.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027730-62.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEONARDO GUEDES ALVES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0027730-62.2012.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO GUEDES ALVES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
1.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO CRIME CONTIDO NO ART.
157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL
.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA
NÃO
COMPROVADA.
PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO
À
PRÁTICA DELITUOSA.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não restando patente que o acusado praticou o crime de roubo narrado na denúncia, considerando a negativa de autoria do réu, as imprecisas declarações das testemunhas e o reconhecimento frágil da vítima, não há como imputar-lhe a autoria delitiva do delito de roubo majorado. Deste modo, é de se considerar como correta a absolvição por insuficiência probatória, razão pela qual torna-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0027730-62.2012.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO GUEDES ALVES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou improcedente a denúncia, vindo a absolver

LEONARDO GUEDES ALVES

das sanções contidas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 6 de agosto de 2012, o denunciado, juntamente ao corréu Jonatas dos Santos Gomes, com emprego de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .32, mediante grave ameaça, subtraíram o veículo Honda Civic, placas MRH-9972, de propriedade da vítima Surama Camurugy Basílio.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pela condenação do recorrido nas iras do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, bem como pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou devidamente demonstrada através do boletim de ocorrência n. 5.250/2012, bem como por toda a prova oral colhida nos autos.

No que se refere à
autoria
, entendo que não há robusto conjunto probatório neste sentido, pelo que passo a tecer as seguintes considerações.

Interrogado tanto na esfera policial quanto em juízo, o réu negou a prática delitiva, dizendo que nunca teve acesso às imagens fornecidas à vítima para o reconhecimento.

A vítima Surama Camurugy Basílio, inquirida em juízo, revelou que no dia dos fatos foi abordada por dois indivíduos, sendo que entregou a chave do seu veículo para um deles.

Questionada, disse que uma semana antes do crime de que foi vítima foi cometido outro delito semelhante, razão pela qual a mostraram, na Delegacia de Polícia, o vídeo do outro crime, através do qual reconheceu um dos indivíduos. Ressaltou, neste ponto, que não houve reconhecimento pessoal, mas tão somente através das imagens de um crime anterior, esclarecendo que estas estavam em preto e branco.

Por fim, afirmou não ter certeza se o acusado que compareceu à audiência de instrução foi o autor do crime.

A testemunha Matheus Meireles dos Santos, também na esfera judicial, disse que conhecia o réu e o corréu Jonatas. Revelou, também, que assistiu ao vídeo e reconheceu ambos como sendo os autores do crime. Ressalta-se, neste ponto, que o vídeo era referente a outro crime, e não ao apurado no presente processo.

O policial civil Fábio Fávaro, ouvido na audiência de instrução, fez a narrativa do roubo ao veículo de um casal, recordando-se que o reconhecimento foi feito através de filmagens. Depreende-se, portanto, que a testemunha policial nada afirmou sobre o crime em apuração.

Dessa forma, entendo que não há nos autos nenhuma prova segura em juízo que impute ao recorrido a conduta criminosa narrada nos autos, ante a negativa de autoria do réu, as declarações das testemunhas e reconhecimento frágil da vítima.

Corroborando as conclusões acima, o próprio Magistrado sentenciante em seu
decisum
asseverou que
“
[...]
as testemunhas inquiridas na fase instrutória não trouxeram elementos seguros que pudessem alicerçar uma decisão condenatória em desfavor do acusado, conforme já explicitado acima, devendo-se aplicar, in casu, o axioma do ‘in dubio pro reo’
[...]
”.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem que o apelado foi o autor do crime de roubo, de conseguinte, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Nesta linha, segue julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INSUFICIENTES PARA EMBASAR CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – APELO DESPROVIDO. 1. A prova produzida no decorrer da instrução criminal não se mostra conclusiva quanto à participação do recorrido no roubo. Pela análise dos depoimentos não é possível chegar a um grau de certeza necessário para a expedição de um decreto condenatório. Ademais, em tais casos deve-se prestigiar o entendimento do sentenciante que, em contato com as partes e com a coleta de provas, teve melhores condições de aferir a verdade dos fatos e proferir seu julgamento. 2. Ante a fragilidade probatória e em atenção ao princípio do in dubio pro reo, necessária se faz a manutenção da r. sentença proferida. 3. APELO DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0002980-44.2021.8.08.0014, Relatoria: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2022).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pelo órgão ministerial em sede de razões recursais.

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENT
O,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão. Acompanho o entendimento do E. Relator.